Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GISELE CÂNDIDO MENDES ANDRADE impetrou mandado de segurança preventivo com pedido de tutela provisória, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Alegou que foi aprovada em concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido nomeada em 14.6.2024, com posse prevista para o dia 15.7.2024. Aduziu que um dos requisitos necessários para a posse em referido cargo público é o diploma no curso de Pedagogia. Apontou que cursou pedagagia na Faculdade ISEAT, tendo defendido trabalho de conclusão de curso em março de 2024 e, à mingua de qualquer pendência, já teria direito ao diploma do curso de graduação cursado. Entretanto, mencionada instituição de ensino ainda não emitiu o respectivo diploma, o que ensejou o ajuizamento de ação judicial para o o fim de ser compelida a emití-lo ainda em sede de tutela provisória: “A impetrante cursou Pedagogia na FACULDADE ISEAT, curso este reconhecido pelo MEC, tendo sido iniciado em 19 de outubro de 2022, com Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em 15 de março de 2024, não restando nenhuma pendência da impetrante com a instituição ora referida, nem em relação às disciplinas cursadas, nem mesmo quaisquer pendências financeiras. [...] Com isso, decidiu impetrar Mandado de Segurança em face do reitor da Faculdade, no intuito de obter a documentação necessária e essencial para sua posse no concurso, conforme se pode ver nos autos do processo no 1047748- 88.2024.4.01.3400, ao qual o MM. Juiz intimou a instituição para prestar esclarecimentos.” (ID 61529272). Assim, diante da possível objeção à posse em razão de não dispor de documento indispensável, impetrou o presente mandado de segurança preventivo para ser-lhe permitida a posse na condição de “sub judice”, ou mesmo ser prorrogado o prazo para a apresentação dos documentos necessários. Ao final, requereu: “a) A concessão, inaudita altera pars, de liminar para determinar à impetrada a prorrogação do prazo para a entrega da documentação exigida, bem como da posse, ou que seja deferida a posse provisória à impetrante, com a máxima urgência, até o julgamento do processo no 1047748-88.2024.4.01.3400 e a expedição do diploma pela faculdade, com a máxima urgência, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência em caso de descumprimento, na forma prevista nos arts. 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil, valor este que deve ser revertido em favor da impetrante; [...] c) a procedência dos pedidos para, confirmando a liminar concedida, determinar à impetrada a prorrogação do prazo para a entrega da documentação exigida, bem como da posse e que seja recebida a documentação da impetrante, ainda que, extemporaneamente, bem como deferida a posse definitiva à impetrante;” (ID 61529272). É o relatório. Passo a decidir. Gratuidade de justiça já deferida (ID 61655931). De acordo com cópia do Diário Oficial do Distrito Federal de 14.6.2024 (ID 61529293, fl. 16), a impetrante foi nomeada para o cargo público de Professor de Educação Básica – Atividades. No ID 61529299, foi juntado espelho de email com link referente ao procedimento de posse em referido cargo público. No ID 61529289, está acostado o Edital 31, de 30.6.2022, que regeu o concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no qual estão previstos os seguintes requisitos para a posse do candidato aprovado e nomenado, notadamente para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades: “3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 3.1 Ser aprovado e nomeado no concurso público; 3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1o do art. 12 da Constituição Federal; 3.3 Estar em gozo dos direitos políticos; 3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais; 3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo III deste edital; 3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 3.8 Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 3.9 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura; 3.10 Não ser aposentado por invalidez; 3.11 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 3.12 Apresentar declaração de acumulação lícita de cargos, empregos ou funções públicas, ou proventos de inatividade, considerando as possibilidades de acumulação lícita previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal; 3.13 Apresentar, no ato da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse; e 3.14 Cumprir as determinações deste edital. [...] 21 DA NOMEAÇÃO PARA POSSE 21.1 A nomeação para posse das vagas imediatas tem cronograma previsto para o exercício de 2023, podendo ser alterado dentro do período de validade do certame e somente ocorrerá de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira no exercício em que se der o ingresso, nos termos do art. 2o da Portaria no 55/2022, e será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), e no endereço eletrônico oficial da SEEDF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação para a posse que serão publicados. 21.2 O candidato que deixar de comparecer à convocação para a posse no prazo fixado no edital de nomeação será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo candidato imediatamente classificado. 21.3 A posse no cargo dependerá de prévia avaliação médica admissional, conforme Portaria no 243/2021. O candidato nomeado somente será empossado ser for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. 21.4 O candidato, após a nomeação, terá prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação da nomeação para se apresentar, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos exigidos neste edital ou em editais que vierem a ser publicados, para tomar posse no cargo público. [...] 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” (ID 61529289, grifei). Nota-se, pelo excerto acima que, além da satisfação de inúmeros outros requisitos, o candidato aprovado e nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades deverá apresentar diploma registrado de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, ou os outros diplomas equivalentes listados no item 1.2.4 acima transcrito. Na hipótese, a impetrante afirmou que, apesar de ter cursado Pedagogia, a instituição de ensino ainda não expediu o respectivo diploma. Tal fato, por si só, já justificaria eventual indeferimento da posse da impetrante por parte da Administração Pública em razão do não atendimento do disposto no Edital do concurso, regra que deve ser observada por todos, sob pena ferir o princípío da isonomia, do que decorre a conclusão de não se poder reconhecer direito líquido e certo a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos necessários à posse. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunbal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIPLOMA: REQUISITO À POSSE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUA APRESENTAÇÃO: OFENSA À ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A disposição editalícia de requisitos à investidura aos cargos para os quais prestado concurso, bem como das datas para apresentação da documentação necessária vincula tanto a Administração quanto os candidatos. 2. Incabível a concessão da segurança para prorrogar o prazo previsto em edital para apresentação da documentação indispensável à investidura no cargo de professora da educação fundamental, por ausente direito líquido e certo ao tratamento excepcional injustificado. 3. A recusa da Administração em empossar candidata que não apresentou o diploma dentro do prazo previsto é ato legal. 3. Recurso ordinário desprovido para manter a denegação da segurança.” (RMS n. 72.577/AM, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.) Como se não bastasse isso, na petição inicial a autora afirmou que cursou Pedagogia, sem especificar se se tratava de bacharelado ou licenciatura, tampouco se o curso frequentado a habilita para o magistério para turmas iniciais e educação infantil, requisito expresso no edital, conforme acima esplanado. Ademais, nenhum dos documentos dos autos traz a comprovação precisa de qual foi curso por ela frequentado com vistas a se poder fazer um juízo de valor hipótetico quanto à satisfação desse requisito contido no edital. Tudo isso só reforça a aparente inviabilidade ao reconhecimento de direito líquido e certo da impetrante. Por último, para se tentar resguardar situações pessoais como a vivenciada pela impetrante, há a possibilidade de ela requerer a opção pelo final, tal como contido no formulário de ID 61529909 que acompanha a petição inicial, de forma a poder ser novamente nomeada durante a validade do concurso, período no qual poderia envidar esforços no sentido de arrecadar todos os documentos indispensáveis à posse. Assim, a fundamentação apresentada pela impetrante na inicial não se mostra relevante, motivo pelo qual o indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, indefiro pedido de tutela provisória. Requisitem-se Informações à autoridade Coatora (artigo 7o, inciso I, da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, caso queira, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016). Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora